Tribunal: TJBA
Processo: 8002140-75.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002140-75.2021.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ELVIS SOUZA COSTA Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE PEDIDO NO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia que rejeitou a preliminar de intempestividade da apelação do assistente de acusação e, no mérito, negou provimento aos recursos interpostos pelo assistente e pelo réu Elvis Souza Costa, nos autos da Apelação Criminal nº 8002140-75.2021.8.05.0176. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão por não ter se manifestado sobre pedido expresso de modificação do regime prisional do réu, supostamente formulado pelo assistente de acusação e endossado pela Procuradoria de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão por deixar de apreciar eventual pedido de modificação do regime prisional formulado no recurso de apelação do assistente de acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, sendo impróprios para rediscussão do mérito. 4. A análise do recurso interposto pelo assistente de acusação revela que não foi formulado pedido específico de modificação do regime prisional do réu, limitando-se à decretação da prisão preventiva e à revisão da tipificação penal e da dosimetria da pena. 5. A simples menção à gravidade do crime e à periculosidade do réu não configura requerimento claro de alteração do regime prisional, tampouco vincula o julgador a manifestação da Procuradoria de Justiça que tenha opinado nesse sentido. 6. A alegada omissão, portanto, não se configura, representando mera tentativa de reabrir discussão já decidida pelo colegiado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A ausência de pedido expresso de modificação do regime prisional no recurso do assistente de acusação afasta a alegação de omissão no acórdão que não apreciou essa matéria.” “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem constituem meio hábil para reexame de fundamentos já enfrentados pela decisão colegiada.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 619. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ApC 1.0000.09.494901-3/000(1), Rel. Des. Márcia Milanez, j. 26.05.2009; TJ-GO, HC 5586440-64.2019.8.09.0000, Rel. Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, j. 13.12.2019. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em apelação nº 8002140-75.2021.8.05.0176 , tendo como embargante, O Ministério Público da Bahia e embargado, Elvis Souza Costa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 5.10